Tribunal: STF
Processo: HC 249724
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (HC 931.420/RO - eDOC 49):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O PACIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, visando à absolvição do paciente, condenado por roubo majorado. A impetração alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em desconformidade com o art. 226 do CPP, além de insuficiência de provas para a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) verificar se o reconhecimento pessoal, realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, é nulo, mesmo quando corroborado por outras provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. 



    4. A jurisprudência desta Corte admite a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem as formalidades do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório e ampla defesa. 



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que a vítima, além de reconhecer o réu na fase policial e em juízo, afirmou conhecê-lo previamente, sendo este reconhecimento corroborado por depoimentos testemunhais e provas materiais. 



    6. A desconstituição do acervo probatório e a reavaliação das provas colhidas demandariam revolvimento fático, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Habeas corpus não conhecido.”



    Narra o impetrante, em suma, contradição da vítima e a falibilidade do reconhecimento fotográfico efetuado, em descumprimento ao art. 226 do CPP.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela declaração de “nulidade dos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados nos autos, que serviram como única base para a condenação, e reformando o acórdão ora atacado para determinar a absolvição do paciente”.



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente